Tribunal: TJSP
Processo: 2269247-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Assistência judiciária – Requisitos.

Sem efetiva comprovação de dificuldade financeira, não há como se acolher pedido de gratuidade processual.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269247-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THIAGO
LIMA DYONISIO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269247-89.2019.8.26.0000 -Voto no 42749
2
Voto n°: 42749
Agrv. n°: 2269247-89.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : THIAGO LIMA DYONISIO
AGDO. : BANCO BRADESCO S.A.
Assistência judiciária Requisitos.
Sem efetiva comprovação de dificuldade financeira, não há como
se acolher pedido de gratuidade processual.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em embargos opostos a execução, indeferiu pedido de assistência judiciaria
(cf. p. 78/79).
Segundo o recorrente, mencionada pretensão deve ser
acolhida, “posto que está atravessando por verdadeira crise financeira, senão não
estaria devendo na praça”. A concessão do benefício da justiça gratuita é única
forma de permitir a defenda seus direitos em juízo sem prejuízo do sustento
próprio e de sua família.
Acolhido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o recurso
foi bem processado, com resposta do recorrido.
É o relatório.
Do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo
Interno no Agravo no Recurso Especial no 1.387.536/MS, de relatoria do Ministro
Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 8 de abril de
2019, colhe-se:
“O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter
condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é
relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o
pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do
peticionário” (AgInt no AREsp. no 1.311.620/RS, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
Nesta ótica, porque o recorrente não apresentou qualquer
documento comprobatório de situação de pobreza ou de empobrecimento,
impossível concluir que o pagamento das custas e despesas processuais
comprometerá o seu orçamento a ponto de impedi-lo de suportar as
necessidades básicas garantidas constitucionalmente, especialmente porque não
prestou nenhum esclarecimento acerca de seus ganhos no exercício da função
de analista de sistemas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269247-89.2019.8.26.0000 -Voto no 42749
3
Portanto,
a
decisão
não
merece
qualquer
censura,
principalmente porque, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no
125.513/SP, de relatoria do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcos
Buzzi e publicado no Diário de Justiça eletrônico de 13 de dezembro de 2012,
decidiu-se:
“O simples fato de fazer um indivíduo muitas despesas, as
quais consumam quase todo ou a totalidade de seus ganhos, não se presta, por
si só, a configurar o estado de miserabilidade exigido, pois, se elevados esses
ganhos, nem todas as despesas estarão dirigidas ao essencial para seu sustento
ou de sua família, muitas certamente havendo que não são imprescindíveis a
isso. Mesmo os detentores de elevadíssimos ganhos, na casa das dezenas de
milhares de reais, podem se achar em condição de comprometimento de todos
eles, segundo o padrão de vida que mantenham, o que não os faz miseráveis
para o fim de obter a gratuidade judiciária. Assistência Judiciária confere-se aos
efetivamente necessitados, segundo prescrito pelo artigo 1o da Lei n° 1.060/50,
não àqueles que apenas não se dispõem a reduzir, um pouco, seus gastos com
coisas não essenciais e vivam, momentaneamente, sem margem de ganho não
comprometido”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator